Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721447-83.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL CORDEIRO RAPHAEL APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOEL CORDEIRO RAPHAEL contra sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, ambos do CPC, assim como indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 58288779), o apelante questiona o indeferimento da inicial, argumentando, para tanto, ter atendido parte do comando judicial para emendar o feito, além de ter formulado pedido de prazo suplementar para satisfação integral da determinação do juízo e de inversão do ônus da prova (atribuindo aos réus o ônus de juntada dos contratos impugnados). Reitera a alegação de hipossuficiência econômica para arcar com as custas do processo tendo em vista o comprometimento da integralidade de sua renda de modo a culminar com saldo econômico mensal negativo. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e para que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem. É o breve relatório. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Com efeito, inobstante os inúmeros empréstimos postos sub judice e demais compromissos financeiros ordinários, não se pode ignorar a condição de servidor público, capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja percepção de renda bruta mensal é superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (ID 168570403). Nesse caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de outros comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas bancárias vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator